Tribunal: TJDFT
Processo: 0746075-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEILÃO ANULADO. DEPÓSITO PRÉVIO. PURGA DA MORA. VALOR DE ARREMATAÇÃO.

I – O leilão extrajudicial do imóvel sobre o qual se busca a reintegração de posse foi anulado há quase sete anos. A reintegração de posse da antiga adquirente do bem demanda a purga da mora das parcelas contratualmente previstas e vencidas durante todo esse período.

II – Agravo de instrumento desprovido.